Tribunal: TJBA
Processo: 8006960-28.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006960-28.2022.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAICON GONÇALVES BARBOSA

Advogado(s): LAIONARDO PEDRO ABADE DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo Réu em face de sentença que, julgando procedente a Denúncia, o condenou pela prática de crime de tráfico de drogas em concurso de pessoa, com a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente, conforme o art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006. A condenação decorreu da sua prisão em flagrante enquanto guardava, na companhia de um menor de idade, diversas porções de maconha, crack e cocaína, além de uma máquina de cartão de crédito, em localidade conhecida pela prática de narco-traficância. A pena foi fixada em
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
700 (setecentos) dias-multa
. O Apelante busca, em suas razões recursais, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Alternativamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida lei, em seu patamar máximo, e o afastamento da majorante do art. 40, VI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, notadamente no que tange à validade como prova dos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante; (ii) a viabilidade jurídica da desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de posse de entorpecentes para consumo próprio; e (iii) a correção da dosimetria da pena, com ênfase na análise dos fundamentos utilizados para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas e são incontestes. O conjunto probatório, composto pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos periciais que atestaram a natureza entorpecente das substâncias, e pelos depoimentos judiciais dos policiais que efetuaram a prisão, formando um plexo coeso e seguro para a condenação. Os testemunhos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostraram-se firmes, consistentes e harmônicos entre si e com os demais elementos de prova, sendo, portanto, meio idôneo de prova. As circunstâncias fáticas da apreensão, como a diversidade de drogas (maconha, crack e cocaína), a forma de acondicionamento em porções individuais típicas de comercialização, a apreensão de uma máquina de cartão de crédito e a abordagem em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, corroboram a destinação mercantil das substâncias, afastando cabalmente a tese de posse para consumo pessoal. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo, como "guardar" ou "trazer consigo", sendo prescindível a flagrância do ato de venda para sua configuração.

4.
A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, deve ser mantida, pois os autos demonstram de maneira inequívoca que a ação delituosa foi praticada na companhia de um adolescente, circunstância fática comprovada e que atrai a incidência da referida majorante, justificando a exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.

5.
Assiste razão à defesa no que tange ao pleito de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. O juízo sentenciante afastou o benefício com base exclusivamente na declaração isolada de um dos policiais, que afirmou ter o Réu, no momento da prisão, se declarado integrante de uma facção criminosa. Tal elemento, por si só, desacompanhado de qualquer outra prova investigativa ou judicial que confirme a efetiva dedicação do Apelante a atividades criminosas ou sua integração estável a uma organização criminosa, não constitui fundamento idôneo para obstar a concessão do privilégio. Sendo o Réu primário e sem registros de maus antecedentes, e não havendo prova robusta de seu envolvimento habitual com a criminalidade, impõe-se a aplicação da minorante em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), uma vez que a quantidade e a natureza da droga já foram consideradas para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, não podendo ser utilizadas novamente para modular a fração do privilégio, sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença no tocante à dosimetria, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
. Modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e, com fundamento na Súmula Vinculante nº 59, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.
Tese de julgamento: “
1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, quando coerentes e em harmonia com as demais provas dos autos, são dotados de eficácia probatória e suficientes para fundamentar o decreto condenatório. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) é evidenciada não apenas pela venda, mas por qualquer das condutas descritas no tipo penal, como 'guardar' substância entorpecente, especialmente quando as circunstâncias da apreensão, como a variedade, a quantidade, a forma de acondicionamento da droga e a posse de petrechos para a traficância, denotam a finalidade comercial e afastam a desclassificação para uso pessoal. 3. A declaração isolada de um agente policial, não corroborada por outros elementos de prova, de que o réu teria afirmado pertencer a uma organização criminosa é insuficiente para, por si só, demonstrar sua dedicação a atividades criminosas e impedir a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, deste Tribunal de Justiça, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.